Tribunal: TJDFT
Processo: 0700775-46.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. VEÍCULO ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. SUB-ROGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. PARTILHA DAS PRESTAÇÕES DO FINANCIAMENTO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DEDUZIDO NA CONTESTAÇÃO. VIA INADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. À falta de prova de que o veículo automotor foi comprado com o produto da venda de bem de propriedade exclusiva do marido, devem ser computadas na partilha resultante do divórcio as prestações do financiamento contraído para a sua aquisição pagas na constância da sociedade conjugal.
II. Não integra o objeto da demanda e, por conseguinte, não se põe à deliberação judicial, pedido do réu deduzido na contestação sem o manejo da via reconvencional, consoante a inteligência dos artigos 335, 336 e 343 do Código de Processo Civil.
III. Apelação conhecida e desprovida.